Tribunal: TJMT
Processo: 1006089-70.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Recurso Inominado n. 1006089-70.2022.8.11.0001
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
Recorrente(s): Mato Grosso Previdência
Recorrido(s): Julio Cristóvão de Souza
Juiz Relator: Claudio Roberto Zeni Guimarães
Data do Julgamento: 24/04/2023 a 28/04/2023
Ordem da pauta: 220
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DESCONTADAS INDEVIDAMENTE – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, PRESCRIÇÃO E INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADAS - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA EC No 41/03 – ART. 40, §§ 3o E 8o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM REDAÇÃO DADA PELA EC No 20/98 – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE VANTAGENS PECUNIÁRIAS TEMPORÁRIAS – ADICIONAL noturno – VERBA NÃO CONSIDERADA NO CÁLCULO DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA – ILEGALIDADE DO DESCONTO – TEMA 163 DO STF – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
É ilegal o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias temporárias daquele que ingressou no serviço público antes da vigência da EC no 41/03, por não serem consideradas no cálculo dos proventos da aposentadoria, em função da garantia da integralidade e paridade vencimentais explicitadas no art. 40, §§ 3o e 8o, da Constituição Federal, conforme redação dada pela EC no 20/98.
Aplicação do entendimento trazido no Tema 163 do Supremo Tribunal Federal e jurisprudência desta Turma Recursal.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006089-70.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos, Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JULIO CRISTOVAO DE SOUZA - CPF: 346.380.671-15 (RECORRIDO), RAPHAELA MEIRELES MAIOLINO - CPF: 005.082.131-85 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1006089-70.2022.8.11.0001

Origem
: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):
Mato Grosso Previdência

Recorrido(s):
Julio Cristóvão de Souza

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
24/04/2023 a 28/04/2023

Ordem da pauta: 220

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DESCONTADAS INDEVIDAMENTE – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, PRESCRIÇÃO E INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADAS - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA EC No 41/03 – ART. 40, §§ 3o E 8o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM
REDAÇÃO DADA PELA EC No 20/98 –
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE VANTAGENS PECUNIÁRIAS TEMPORÁRIAS –
ADICIONAL NOTURNO –
VERBA NÃO CONSIDERADA NO CÁLCULO DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA –
ILEGALIDADE DO DESCONTO – TEMA 163 DO STF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É ilegal o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias temporárias daquele que ingressou no serviço público antes da vigência da EC no 41/03, por não serem consideradas no cálculo dos proventos da aposentadoria, em função da garantia da integralidade e paridade vencimentais explicitadas no art. 40, §§ 3o e 8o, da Constituição Federal, conforme redação dada pela EC no 20/98.

Aplicação do entendimento trazido no Tema 163 do Supremo Tribunal Federal e jurisprudência desta Turma Recursal.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo demandado ante sentença que,
julgando procedentes os pedidos iniciais, condenou o ente requerido a restituir à parte autora a soma dos valores comprovadamente descontados a título de contribuição previdenciária sobre o adicional noturno nos últimos 05 (cinco) anos, contados a partir de 15/02/2017.

O demandado alega como preliminares a ausência do interesse de agir diante da inexistência de prévio requerimento administrativo, a prescrição das parcelas anteriores a fevereiro/2017 e a incompetência do Juizado Especial, com fundamento na iliquidez dos pedidos trazidos na exordial.

No mérito, o
recorrente sustenta a legalidade da incidência da contribuição previdenciária sobre o adicional em questão, ressaltando que o Estado de Mato Grosso, dentro da sua competência legislativa concorrente, optou por considerar que o desconto previdenciário incida sobre a totalidade da remuneração de seu servidor público, o que engloba, no âmbito estadual, o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias.

Contrarrazões apresentadas no id. 151125100.

Parecer do Ministério Público no ID. 159575656, informando a ausência de interesse a atrair a participação do
Parquet
neste caso.

É o que merece registro.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ausência de interesse de agir

pela parte autora, pois não há necessidade do prévio requerimento administrativo como condição para ingressar em juízo, até mesmo sob pena de violação do direito constitucional de acesso ao Judiciário.

Em relação à preliminar de prescrição, verifico que a delimitação do período quinquenal fora consignada na sentença objetada, de modo que não há razões para reforma do julgado sob esse aspecto.

Referente à incompetência do Juizado Especial, mostra-se desnecessária a liquidação da sentença proferida na ação de origem, haja vista que a apuração dos valores depende de aferição mediante simples cálculo aritmético.

Assim, irretocável a competência deste Juizado Especial Cível para apreciação da causa. Rejeita-se, pois a preliminar ora suscitada.

Quanto ao mérito,
o caso registrado nesta demanda judicial diz respeito a servidor municipal que ingressou no serviço público antes da vigência da aludida EC no 41/03,
mais precisamente em 09/02/2001,
no cargo de investigador de polícia e, portanto, segue regramento previdenciário específico, com aposentação com integralidade e paridade de vencimentos
, conforme estatuiu a EC no 20/98, quando assim deu nova redação ao art. 40 da Constituição Federal:

Art. 40
- Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

[...]

§ 3o - Os proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão calculados com base na remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria e, na forma da lei, corresponderão à totalidade da remuneração.

[...]

§ 8o - Observado o disposto no art. 37, XI, os proventos de aposentadoria e as pensões serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei.

Nesse sentido, já decidiu o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 139 de sua repercussão geral, que restou assim ementado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR 977/2005, DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO INTERTEMPORAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA EMENDA. POSSIBILIDADE. ARTS. 6o E 7o DA EC 41/2003, E ARTS. 2o E 3o DA EC 47/2005. REGRAS DE TRANSIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Estende-se aos servidores inativos a gratificação extensiva, em caráter genérico, a todos os servidores em atividade, independentemente da natureza da função exercida ou do local onde o serviço é prestado (art. 40, § 8o, da Constituição). II -
Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2o e 3o da EC 47/2005
. III - Recurso extraordinário parcialmente provido.

(RE 590260, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julg. em 24/06/2009)

Dessa interpretação constitucional, veio o entendimento jurídico consolidado pelo
C. STF, que por ocasião do julgamento do RE 593.068, com repercussão geral reconhecida (TEMA 163), decidiu que
"não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade’”.

Trazendo os apontamentos legislativos e jurisprudenciais acima expostos ao caso aqui tratado,
em que o servidor público recorrido ingressou no serviço público estadual em 09/02/2001
, ou seja, antes da vigência da EC no 41/03, tenho que é ilegal o desconto previdenciário debatido nos autos, em razão de que, quando sobrevier o momento de sua aposentação, tal verba não integrará a base de sua remuneração.

Ressalto que a hipótese de servidores que ingressaram antes da aludida emenda, não deixa margem para dúvidas, no sentido da não incorporação dessas vantagens transitórias aos proventos de futura aposentadoria e, por isso, da inviabilidade de desconto a título de contribuição previdenciária sob tais verbas, dispensando, inclusive, o cotejo de normas de regência específicas do cargo ocupado pelo demandante.

Esta é a jurisprudência desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA EC N.o 41/03. VERBAS NÃO CONSIDERADAS NO CÁLCULO DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA. ILEGALIDADE DO DESCONTO. APLICABILIDADE DO TEMA 163-STF. PRESCRIÇÃO READEQUAÇÃO DE PRAZO. PERÍODO SUSPENSIVO. SEM PARECER ESCRITO. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. INCOMPATIBILIDADE NÃO CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E DO PROMOVIDO IMPROVIDO E DO PROMOVENTE PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U. 10024602820198110055, Relator JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, julg. em 22/09/2020)

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto
,
eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter inalterada a sentença.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Por outro lado,

condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023